Tribunal: TJSP
Processo: 1003692-60.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DULICATAS. Prestação de serviços. Ação monitória. 1. Aplicação de correção monetária e juros a partir do vencimento da dívida. Admissibilidade. Exegese do art. 397 do Código Civil. 2. Honorários advocatícios. Fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa. Necessidade. Inteligência do artigo 85, § 2o do CPC. Recurso provido para esse fim.